Tribunal: TJDFT
Processo: 0751124-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751124-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DANILO BOMFIM SOARES PACIENTE: JOAO HELDER RAMOS FEITOSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO HELDER RAMOS FEITOSA, denunciado[1] pela prática, em tese, dos crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso. O impetrante alega ter sido deferida a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao paciente; contudo, assevera que, por equívoco, constou do Laudo de Exame Psiquiátrico do Instituto Médico Legal que o periciando não teria comparecido ao ato agendado para o dia 04/09/2024. Esclarece que o exame teria sido designado, na realidade, para o dia 05/09/2024, e não para o dia anterior, como mencionado na declaração de não comparecimento confeccionado pela Polícia Civil. Além do mais, sustenta que a carta precatória de intimação do paciente foi devolvida sem cumprimento. Argumenta ter enviado e-mail para o paciente acerca do exame marcado para o dia 05/09/2024. Acrescenta que, em contato com a defesa técnica, o paciente disse ter comparecido ao Instituto Médico Legal no dia 05/09/2024, tendo recebido como informação que o exame de insanidade já havia sido realizado no dia anterior. Assevera que o paciente não pode ser prejudicado em virtude de erro grosseiro do qual não deu causa, e que há audiência de instrução designada para o dia 02/12/2024, às 17h, o que evidenciaria o risco iminente de ser proferida sentença com imposição de pena privativa de liberdade. Com esses argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão da audiência de interrogatório designada para o dia 02/12/2024, às 17h nos autos da ação penal no 0713911-34.2021.8.07.0001. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência até que se julgue o recurso de apelação interposto nos autos do incidente de insanidade mental no 0720772-31.2024.8.07.0001. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Numa análise inicial, não me parece que o impetrante tenha se desincumbido de demonstrar, de plano, o requisito da plausibilidade do direito alegado. Verifico que o Instituto Médico Legal atestou o não comparecimento do paciente para o exame psiquiátrico supostamente designado para o dia 04/09/2024, às 8h, conforme Laudo no 33353/2024[2], muito embora referido ato tivesse sido agendado, na realidade, para o dia 05/09/2024, às 8h[3]. Ocorre que, independentemente do equívoco aparentemente cometido pelo Instituto Médico Legal, ao atestar prematuramente o não comparecimento do paciente, observo que tal circunstância, por si só, não teve o condão de inviabilizar a realização do exame psiquiátrico. Isso porque, conforme carta precatória em que se buscava a intimação do paciente para o exame pericial, constou que ele deixou de ser intimado por não mais residir no endereço constante dos autos, e não ter nenhuma empresa instalada no local, “fato confirmado por: Denise Veloso da Silva, que labora na empresa CLÍNICAS INTEGRADAS (ITV), de propriedade do doutor: Luiz Antônio Trigueiro, funcionando no endereço supra citado”.[4] A Defesa foi intimada a se manifestar sobre o não cumprimento da diligência, oportunidade em que se limitou a dizer que somente tinha “contato telefônico com seu constituinte quando ele liga ao escritório e até a presente data não houve nenhum contato”. Prosseguiu dizendo que “apesar da impossibilidade de justificar a ausência no referido exame, ao que tudo indica, João Helder não foi devidamente cientificado do agendamento”.[5] Diante desse cenário, concluiu o Juízo da 6a Vara Criminal de Brasília, nos autos do incidente de insanidade, pelo manifesto desinteresse do réu na realização do exame pericial. Confira-se: Conforme bem ressaltado pelo Ministério Público, é de incumbência do réu e da Defesa a manutenção de endereço atualizado. Não se justifica a assertiva de que a Defesa só possui contato com o réu quando ele lhe telefona, quando, repita-se, é sua a obrigação de manter endereço atualizado nos autos e atender a todos os chamados judiciais. Poderia ter facilitado sua localização, inclusive, por meio de simples informação de número de telefone, dadas as facilidades atuais de troca de mensagens em diversos aplicativos de mensagens. Frustrada a realização do exame de insanidade mental por manifesto desinteresse do réu, determino que seja dado regular prosseguimento ao feito principal. Na ação penal determino que seja designada audiência para fins de oitiva de CLÁUDIO DE MOURA MAGALHÃES (testemunha pendente), bem como o interrogatório do réu JOÃO HELDER. Aguarda-se o comparecimento espontâneo do réu, já que não possui endereço atualizado nos autos, sob pena de decretação da revelia. Instrua-se a ação penal com cópia da presente decisão, onde as determinações aqui dadas deverão ser cumpridas. Intimem-se. (id. 213602939) (grifo nosso) A defesa técnica opôs embargos de declaração contra a decisão supramencionada, aduzindo, em resumo, a incoerência entre a fundamentação e o resultado do julgamento, haja vista que o exame somente não teria sido realizado por equívoco do Instituto Médico Legal. Destacou que, mesmo que o paciente tivesse sido cientificado da data correta de realização do exame, esse teria sido frustrado. Em que pese a irresignação da Defesa, reiterada neste habeas corpus, não é evidente a ocorrência de constrangimento ilegal que justifique a concessão da liminar pretendida. Em decisão por meio da qual os embargos de declaração foram apreciados, o Juízo a quo bem enfatizou que, a despeito do equívoco na designação do exame psiquiátrico pelo IML, para dia anterior ao originariamente informado por aquele instituto, o réu não foi localizado no endereço informado nos autos e a própria Defesa não soube informar o endereço atualizado do ora paciente, nem mesmo tendo informado um número de telefone, ainda que tenha se manifestado por diversas vezes no processo. Confira-se: (...) Não se olvida que o exame do réu foi agendado para 05.09.2024, às 08 horas (ID 205740351) e que em 04.09.2024 o IML informou o não comparecimento do acusado para exame (ID 209976629). É notório, entretanto, que o réu sequer foi localizado no endereço informado nos autos, em razão deste não residir e nem ter nenhuma empresa instalada no local, fato confirmado por: Denise Veloso da Silva, que labora na empresa CLÍNICAS INTEGRADAS (ITV), de propriedade do doutor: Luiz Antônio Trigueiro, funcionando no endereço supra citado (ID 210556432). Instada a se manifestar nos autos a respeito da não intimação do réu, a própria Defesa disse que não sabia informar endereço atualizado dele, pois somente tem contato telefônico com seu constituinte quando ele liga ao escritório e até apresente data não houve nenhum contato, conforme informado pelo causídico em 17.09.2024 (ID 211496172). Ora! Em razão do manifesto desinteresse, inclusive, da Defesa, é que foi determinado que se desse regular prosseguimento ao feito. A Defesa não apresentou qualquer justificativa plausível, de modo a não ter até a presente data informado, sequer número de telefone do acusado ou comprovante de endereço atualizado, muito embora houvesse se manifestado no presente feito e na ação penal em várias ocasiões, inclusive pela via dos Embargos de Declaração. Fato é que, fosse o exame designado para 05.09.2024 ou para 04.09.2024, certamente que o réu não teria comparecido em qualquer deles, uma vez que, repita-se, sequer a Defesa tem conhecimento de seu paradeiro. Dessa forma, não se tratando de omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO OS EMBARGOS opostos pela Defesa de JOÃO HELDER RAMOS FEITOSA. Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. (...) (id. 218150932 – p. 2) (grifo nosso) Sendo assim, em um juízo superficial de análise dos autos, análise esta própria das medidas liminares, entendo que a Defesa não demonstrou erro ou abuso por parte do Juízo a quo, que determinou a extinção do incidente de insanidade mental, já que a realização da perícia fora requerida pelo próprio denunciado e designada com antecedência, tendo o acusado mudado de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, a indicar, em princípio, apenas a sua intenção em atrasar o feito. Sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do habeas corpus, e até mesmo sem embargo de que o próprio Juízo a quo, eventualmente, venha a reconsiderar a decisão de arquivamento do incidente quando da realização da audiência de instrução a ser realizada nesta data, caso o acusado compareça e se verifique haver dúvida razoável sobre sua integridade mental, certo é que, por ora, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias, em especial a respeito de eventual reconsideração da decisão de arquivamento do incidente de insanidade mental. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] id. 152124141 dos autos da ação penal no 0713911-34.2021.8.07.0001 [2] id. 209976629 dos autos do incidente de insanidade mental no 0720772-31.2024.8.07.0001 [3] id. 205740351 dos autos do incidente de insanidade mental no 0720772-31.2024.8.07.0001 [4] id. 210556432 (p. 4) dos autos do incidente de insanidade mental no 0720772-31.2024.8.07.0001 [5] id. 211496172 (p. 4) dos autos do incidente de insanidade mental no 0720772-31.2024.8.07.0001